Tribunal: TJDFT
Processo: 0009496-66.2014.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRELIMINARES DE NULIDADE. REVELIA E AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE, AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE MERA CONDUTA. LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RECURSOS DAS DEFESAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Aplicada no caso concreto a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão para o crime de associação criminosa armada, não havendo interposição de recurso pelo Ministério Público, extingue-se a punibilidade se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos.
2. Não há nulidade na decretação da revelia se o réu, devidamente citado no endereço fornecido por ele nos autos, muda de endereço sem comunicar previamente ao juízo, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.
3. Não há que se falar em nulidade a atrair o disposto no artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal (omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato), e nem mesmo por incidência da Súmula no 523 do Supremo Tribunal Federal (“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”), se foram seguidas todas as formalidades em todos os atos processuais, oportunizando-se, ainda, à Defesa, se manifestar no tempo e modo devidos, inclusive com a apresentação de alegações finais.
4. A sentença atendeu aos ditames da regra insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não ocorrendo nulidade por ausência de fundamentação.
5. Não se acolhe o pedido para remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, se demonstrado que o apelante não preenche os requisitos para concessão do benefício, pleito já negado pelo Parquet antes da sentença.
6. O porte de arma de fogo de uso permitido, bem como a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, sem a devida autorização, são suficientes para configurar os delitos previstos nos artigos 12, 14, caput, e 16, caput todos da Lei 10.826/2003, por se tratar de crimes de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessária a existência de lesão concreta à sociedade para a tipificação do delito. Na espécie, o Laudo de Perícia Criminal atestou a potencialidade lesiva das armas.
7. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em juízo, em observância ao contraditório, devendo, portanto, ser mantida a condenação com base na harmonia das declarações judiciais prestadas pelos policiais, os quais afirmaram que as armas e munições foram adquiridas em conluio pelos réus e encontradas em imóvel previamente locado pelo grupo, de modo que a negativa de autoria encontra-se dissociada do conjunto probatório.
8. Após a edição do Decreto Presidencial no. 9.847/2019 e da portaria 1.222 do Comando do Exército, a arma e as munições apreendidas na posse de um dos recorrentes e participação dos demais passaram a ser de uso permitido, razão pela qual, caracterizada a novatio legis in mellius, o crime deve ser desclassificado do artigo 16, caput, para o artigo 12, caput, ambos da Lei no 10.826/2003.
9. Recurso das Defesas conhecidos e parcialmente providos para declarar, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, a extinção da punibilidade em relação ao crime do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1o, todos do Código Penal, e desclassificar a conduta descrita no artigo 16, caput, da Lei no. 10.826/2003, para a conduta prevista no artigo 12, caput, do mesmo diploma legal, reduzindo as penas dos apelantes de 03 (três) anos de reclusão para 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, mantida a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima, bem como para substituir a pena corporal por uma restritiva de direitos a ser estipulada pelo juízo da VEPEMA.